Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Trata-se de apelação criminal interposta por DANIEL MENDES DE ALKMIM em face da sentença (id 76018652), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do delito descrito no artigo 306, caput, c/c §1o, II, do CTB (embriaguez ao volante), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena corporal convertida em 1 (uma) restritiva de direitos. Foi imposta, ainda, a suspensão da permissão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses. Conforme certidão de id 76018652, o réu foi intimado da sentença, ocasião em que afirmou não ter certeza se iria recorrer. A Defesa, entretanto, interpôs apelo (id 76018660), requerendo que a apresentação das razões ocorresse conforme previsão do artigo 600, §4o, do CPP. O feito transitou em julgado para a Acusação em 30/07/2025 (id 76018662). Pela petição de id 76449630, a Defesa requer a desistência do recurso de apelação. Pelo exposto, com fundamento no artigo 574, caput, do CPP, que preceitua que os recursos, em geral, são voluntários, e no artigo 89, XV, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal. Certificado o trânsito em julgado e feitas as comunicações e anotações devidas, remetam-se os autos à vara de origem. Publique-se. Intime-se.